Tribunal: CARF
Processo: 10530.901571/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901571/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.163 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
COOP AGRIC JUAZEIRO DA BAHIA RESP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à
apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Nos termos da previsão contida no § único, do artigo 42, do Decreto no
70.235/72, serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de matéria arguida em sede recursal, quando a decisão
recorrida acolheu as pretensões da parte interessada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 03/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
OS ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica adquirida de
terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901571/2014-32
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITORAMENTO DE PRODUTOS E
RETIRADA DE AMOSTRAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Gastos com monitoramento e retirada de amostras não se subsomem ao
conceito de insumos no âmbito das contribuições não-cumulativas nem
tampouco podem ser considerados gastos com armazenagem e frete nas
operações de vendas, sendo indevido o creditamento de referidos gastos.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ART. 31, LEI No
10.865/2004.
Vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquiridos
antes de 30 de abril de 2004.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcialmente provimento para reverter as
glosas em relação aos custos com a demanda contratada de energia elétrica, com as despesas
com energia para refrigeração na armazenagem e com os custos com o aparelho denominado
“Termógrafo Sensitch Temptale 4". Vencidos os conselheiros: Vinícius Guimarães que revertia a
glosa do valor da energia consumida e não a contratada e, não revertia as despesas com energia
para refrigeração na armazenagem; Jorge Lima Abud que revertiam a glosa do valor da energia
consumida e não a contratada e não revertia as despesas com energia para refrigeração na
armazenagem; Larissa Nunes Girard que revertia a glosa do valor da energia consumida e não a
contratada; Walker Araújo (Relator) que revertia as despesas com monitoramento e retirada de
amostras; Denise Madalena Green que revertia as despesas com monitoramento e retirada de
amostras; José Renato Pereira de Deus que revertia as despesas com monitoramento e retirada de
amostras; Raphael Madeira Abad que revertia as despesas com monitoramento e retirada de
amostras. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinícius Guimarães sobre a
impossibilidade de reversão das glosas referentes os despesas com monitoramento e retirada de
amostras. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-011.162, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10530.901570/2014-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer como
passível de ressarcimento a título de crédito de COFINS mercado interno do período de
apuração, adicionalmente ao valor já reconhecido pela DRF de origem, mantendo as demais
glosas objeto do pedido de ressarcimento.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia (i) homologação tácita do crédito objeto
do pedido de ressarcimento; (ii) a reversão das glosas em relação as despesas com energia
elétrica; armazenagem e frete sobre vendas; encargos de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado; devolução de vendas; bens utilizados como insumo; e a correção monetário dos
créditos.
Ato contínuo, este Conselho houve bem determinar a conversão do processo em
diligência para que fosse carreado cópias dos documentos que subsidiaram a análise do direito de
crédito aqui apreciado. Cumprida diligência, os autos retornaram para julgamento.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, previsto no Decreto no 70.235/72.
II – Preliminar
II.1. – Homologação Tácita dos Pedido de Ressarcimento
A Recorrente apresenta argumento preliminar acusando a decadência do Pedido de
Ressarcimento (homologação tácita). A interpretação é de que há um paralelo entre o
exame do lançamento por homologação e o exame de Pedido de Ressarcimento. Para
ambos, foi estipulado o prazo de cinco anos. Para o lançamento por homologação, no
art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, CTN. Para o pedido de Ressarcimento, no
art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. O ato foi redigido com o seguinte teor:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Da leitura do §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é fácil deduzir a confusão feita
pelo contribuinte. O prazo de que trata o referido dispositivo é para a homologação da
compensação, a que se dá o nome de homologação tácita, isto é, homologação pelo

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

decurso do prazo de cinco anos da apresentação da declaração de compensação, sem
que sobre ela tenha havido a oportuna manifestação da autoridade competente.
Não trata o dispositivo legal de prazo para o exame do Pedido de Ressarcimento, que
obviamente é objetivo distinto da compensação, não obstante a declaração de
compensação ser precedida de análise de crédito. Só se dispensará o exame de Pedido
de Ressarcimento, ou melhor, do saldo credor, se coincidirem em seus montantes
crédito requerido e débitos a compensar. Contrário senso, o pedido de ressarcimento
sempre será examinado, independentemente do momento em que o faça a autoridade
competente, o que não ocorre com a declaração de compensação que poderá ser
homologada tacitamente. Se o interesse do contribuinte é de que seja declarada a
homologação tácita, há de se verificar a ocorrência do instituto previsto na Lei no 9.430,
de 1996, ainda mais porque é questão de ordem pública e deve sempre ser apreciada
pela autoridade administrativa, ainda que não mencionada pelo contribuinte.
Em não havendo previsão legal para a homologação tácita de pedidos de ressarcimento,
válido é o Despacho Decisório.
A respeito disso, esta Turma já se debruçou sobre o tema, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à
apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento. (acórdão 3302-007.954 –
Relator Vinícius Guimarães).
Desta forma, afasta-se o pedido feito pela Recorrente.
Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. A
respeito do conceito de insumo, principalmente no âmbito deste colegiado, adoto e
transcrevo o voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no
processo 13656.721092/2015-97.
"Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram
um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição de
insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no
181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de
insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos
artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo, ou
seja, que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação
do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual
restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina Helena
Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI,
em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento,
assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a
de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a
quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

custos e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-
prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de
uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d)
veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas,
produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação
de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de
créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará
de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito
como frete em operações de venda), embalagens para transporte de produtos
acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item
7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-
sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc
de recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-
sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no
setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica
contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta,
transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da
hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços,
exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa
jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores
contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do
parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, dada
a edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp
1.221.170/PR, nos termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda
Nacional, bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os
custos e despesas necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto
analisado, foram afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de
fabricação e sobre as despesas comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne
a afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como
inseridas na definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre
espaço para que determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos,
inerentes ou fundamentais ao processo) possam gerar créditos por integrar o
processo de produção, seja por singularidades da cadeira produtiva, seja por
imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os
custos e despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das
contribuições, o que equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos
os custos e despesas operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da
contribuições. Assim, despesas operacionais, como as administrativas e de
vendas, embora necessárias à recorrente para exercer suas atividades em geral,
não se enquadram no normativo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos da decisão proferida no REsp
1.221.170/PR."
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos controvertidos
suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos aos itens glosados pela fiscalização,
considerando, para tanto, a atividade desenvolvida pela Recorrente, a saber:
A contribuinte é uma cooperativa agrícola que visa o cultivo de manga, uva e
outros. Para sua produção a cooperativa fornece aos seus cooperados: insumos,
adubos, defensivos, materiais de embalagem, etc. A venda de frutas, defensivos,
corretivos de solo e adubos tem suspensão de PIS/COFINS conforme estabelece
as leis: a) art. 28, III da Lei 10865/2004-Frutas; b) art. l °, I, II, IV da Lei
10.925/2004- Defensivos, conetivos de solo e adubos.

II.1 – Despesas com energia elétrica
A respeito do tema, constasse que a DRJ manteve a glosa por idêntico fundamento
utilizado no Termo de Verificação Fiscal, a saber:
Como visto, houve glosa parcial dos créditos apurados em relação aos dispêndios
com energia elétrica, na parcela relativa aos valores que não se referiam à
energia consumida, mas a rubricas como demanda contratada, contribuição de
iluminação pública, juros e multa por atraso no pagamento.
A interessada contesta especificamente apenas os valores relativos à parcela da
demanda contratada, alegando que tal compõe o custo da energia elétrica por ela
incorrido no desempenho de suas atividades.
Não obstante, como bem fundamentou a autoridade fiscal, a previsão legal que
permite a apuração de créditos da não cumulatividade sobre as despesas com
energia elétrica limita-se aos valores de energia elétrica consumida pela pessoa
jurídica, nos da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso III, in verbis:
[...]
Registre-se que eventuais despesas derivadas de contrato de fornecimento de
energia por demanda decorrem das características peculiares do consumidor de
energia e não guardam direta correlação com o efetivo consumo de energia.
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

Nesse contexto, correta a glosa dos créditos relativos a energia elétrica efetuada
pela auditoria.
Reproduzindo suas razões de defesa, a Recorrente restringiu sua insurgência somente
em relação a glosa da parcela denominada “demanda contratada”, tecendo comentários
no sentindo de que (i) a demanda contratada integra o custo energia elétrica; (ii) a
concessionária de energia elétrica paga o PIS/COFINS sobre a demanda; e (iii) a
Recorrente apura as contribuições na sistemática não-cumulativa.
Sobre o assunto, esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, já se
pronunciou no sentido de admitir o aproveitamento de crédito apurado com despesas
relativas a demanda contratada, senão vejamos:
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande porte, como é o caso
da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e
por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de
fornecimento de energia elétrica e reserva de potência, genericamente conhecidos como
Contrato de Reserva de Demanda, que tem por objetivo garantir a disponibilização de
potência (kW) suficiente para que os sistemas não sofram um colapso e
concomitantemente, recompensam a concessionária pela disponibilidade dessa
determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de 09 de
setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
[...]
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em
quilowatts (kW);
A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para consumir
energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser consumida. De acordo
com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de
Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de
Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema
de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão
– TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em
função da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no 9.648, de
27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação
setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica
– Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Distribuição não podem ser dissociadas da energia propriamente dita, consumida na
produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de demanda de
potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à energia produzida
pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são passíveis de creditamento,
podendo ser descontadas da contribuição para o PIS ou da Cofins não-cumulativa
apurada. (ACÓRDÃO 3302-006.910)
Destaque-se que a atividade desenvolvida pela Recorrente envolve a industrialização e
armazenamento de alimentos destinados ao consumo humano, os quais devem, a
depender do produto, ser guardados em refrigeradores sem interrupções no
fornecimento de energia, motivo pelo qual, se justiça a contratação extra de energia.
Nestes termos, reverte-se a glosa relação aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica.
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

II.2 – Despesas de Armazenagem e Frete Sobre Vendas
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu entendimento
quanto à possibilidade de creditamento de PIS/COFINS, no regime não-cumulativo,
com relação às despesas com monitoramento e retirada de amostras.
Em seu voto, o i. relator assinala que os referidos dispêndios seriam necessários ao
processo produtivo atinente à atividade econômica da recorrente, afigurando-se como
passíveis de creditamento das contribuições não-cumulativas. Distancio-me de tal
entendimento pelas razões a seguir expostas.
Inicialmente, importa assinalar que o conceito de insumos, adotado por este redator,
segue aquilo que foi consubstanciado no REsp 1.221.170/PR, julgado pelo STJ: saber se
determinado dispêndio integra o conceito de insumos para fins de direito creditório no
regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade ou
relevância em face das particularidades da atividade produtiva ou de prestação de
serviços que determinada empresa desempenha.
Naturalmente, o conceito de insumos pressupõe que os bens ou serviços nele
subsumidos sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de prestação de
serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso das
despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão
após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei
10.833/03.
Em outras palavras, há que se observar, na aplicação do conceito de insumos, além da
relevância e essencialidade, a relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida
com o limite espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tendo em vista tal conceito de insumos e voltando ao caso concreto, há que se concluir
que gastos com serviços de monitoramento e retirada de amostras, ainda que,
eventualmente, possam se mostrar necessários à atividade econômica da pessoa jurídica,
não podem ser considerados insumos, uma vez que constituem despesas incorridas após
o processo produtivo.
De fato, os referidos dispêndios ocorrem após o período de duração do processo
produtivo, consistindo em serviços sobre os produtos acabados, não guardando a
fundamental e necessária relação de pertinência com a produção, razão pela qual não se
aplica a eles o conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS não-
cumulativos.
Há que se ressaltar, por fim, que os citados gastos não podem ser confundidos com os
gastos com armazenagem ou frete, uma vez que correspondem, evidentemente, a
categorias ontologicamente distintas, resultando daí tratamentos jurídicos distintos no
que concerne à possibilidade de crédito de PIS/COFINS: enquanto despesas com
armazenagem e frete podem, sob certas condições, gerar direito ao crédito de
PIS/COFINS, por expressa previsão legal, os gastos com serviços de monitoramento de
produtos destinados à exportação e retirada de amostras 1) não representam insumos e
2) não há norma tributária prevendo seu creditamento.
Ademais, como faculta o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99, adoto, como razões
complementares de decidir, os fundamentos consignados no voto condutor do aresto
recorrido, transcritos a seguir:
Voto
No que tange as despesas com armazenagem, a hipótese legal para o
aproveitamento de créditos é a mesma prevista para os fretes, restringindo-se
aquelas despesas diretamente relacionadas as operações de venda dos produtos
(revendidos ou fabricados pelos contribuintes), pagas a pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil e cujo custo tenha sido suportado pelo vendedor,
conforme inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, extensível ao PIS nos
termos do art. 15 da mesma lei:
Lei no 10.833, de 2003:
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...] II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...] IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(destacou-se)
Outras despesas que não se configurem como armazenagem na operação de venda
propriamente dita não geram créditos por falta de previsão legal. No caso em tela, como
visto, a auditoria admitiu os créditos relativos às notas fiscais que se referiam a despesas
com armazenagem e fretes nas operações de venda.
Glosou, contudo, outras despesas indicadas pela interessada nessa rubrica que não se
caracterizavam como armazenagem, como energia, monitoramento e retirada de
amostras.
A defesa apresentada reforça que os dispêndios objeto de glosa não se caracterizam
como armazenagem propriamente dita em operação de venda, mas apenas acessórias a
elas, sendo inclusive cobrados em separado das taxas de armazenagem.
Ademais, dispêndios efetuados para manter as mercadorias mais próximas ao porto ou
mesmo no porto para aguardar a efetivação da venda/exportação, muito embora possam
ser indispensáveis pelas características das mercadorias, não se caracterizam como
armazenagem em efetiva operação de venda.
Sobre a Solução de Consulta colacionada, como já mencionado, tal somente produz
efeitos ao caso concreto por ela analisado, não podem ser estendidas genericamente a
outras hipóteses.
Dessa forma, não há reparos à glosa efetuada pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento aos créditos relativos aos gastos com
monitoramento e retirada de amostras.

II.3 – Encargos de Depreciação Sobre Bens do Ativo Imobilizado
A Recorrente contestou especificamente somente a glosa relativa aos encargos de
depreciação calculados sobre as câmaras frias que seriam utilizadas na prestação de
serviços de armazenamento de frutas e, genericamente quanto aos demais itens
glosados.
No que tange a glosa especificadamente contestada, a Recorrente assim se insurgiu:
Em primeiro lugar, a Recorrente apropriou os créditos sobre todos os bens
utilizados no processo de beneficiamento da produção dos cooperados e também
na prestação de serviços conforme estabelecido no art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Salientamos que, além do processo produtivo, a Recorrente tem atividades de
prestação de serviços, e isso fica plenamente comprovado nas memórias de
cálculo apresentadas para o agente fiscalizador onde constam as receitas de
prestação de serviços, que estão identificadas com as seguintes rubricas e
correspondentes valores:
[...]
Conforme mencionado anteriormente, todos os bens sobre os quais a Recorrente
apropriou crédito foram utilizados no desempenho das atividades de
beneficiamento da produção dos cooperados ou na prestação de serviços.
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

A exemplo disso, podemos analisar o caso das câmeras frias que o agente
fiscalizador alega terem finalidade comercial e não à de produção.
Em primeiro lugar as câmeras frigoríficas são imprescindíveis e estão
diretamente ligadas ao processo produtivo da Recorrente (beneficiamento de
frutas frescas). O agente fiscalizador criou um argumento, sem qualquer
fundamento, para desassociar da produção o processo de resfriamento e
armazenagem.
Em segundo lugar, além de serem utilizadas diretamente no processo de
produção, as câmeras frigoríficas também são utilizadas na prestação de serviço
de armazenagem, conforme fica comprovado no quadro acima onde constam as
cobranças de serviços sobre a rubrica “Taxas de Armazenagem” registradas na
escrituração contábil da Recorrente.
E o mesmo ocorre com todos os demais bens do ativo imobilizado sobre os quais
o crédito foi glosado.
Outro ponto controverso apontado pelo auditor fiscal, diz respeito a data de
aquisição dos bens. Segundo disposto na Lei 10.865/04, só pode ser apropriado
crédito sobre bens adquiridos a partir de 01.05.2004, nesse sentido, constatou
que a Recorrente apropriou crédito sobre bens cuja aquisição se deu em data
anterior a 01.05.2004, o que também seria motivo para glosa do crédito.
A Recorrente discorda desse entendimento, por entender que o objetivo da Lei é
de conceder o direito ao crédito para todos os custos e despesas que agregam o
custo do produto final ou da prestação de serviços, e, dessa forma, garantir
verdadeiramente a não cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não vejo motivos plausíveis
para alterar a decisão recorrida que assim se pronunciou:
A possibilidade de apuração de créditos quanto ao ativo imobilizado no período
dos autos está assim regulada pela Lei no 10.833, de 2003, aplicável ao PIS por
força de seu artigo 15:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
...
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeito)
...
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
...
Como se verifica da leitura dos dispositivos legais transcritos, as máquinas e
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito
quando utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços.
Note-se que a condição para o aproveitamento desses créditos resulta de disposição
clara e precisa, cuja verificação é objetiva – se o bem do ativo imobilizado foi ou não
utilizado na produção ou na prestação do serviço. Daí a conseqüência lógica de não ser
possível aproveitar-se de créditos em relação às receitas decorrentes de atividades
comerciais.
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

Como consignado pela fiscalização, por força do art. 31 da Lei no 10.865, de 2004, o
direito de apuração de tais créditos restringiu-se aos bens e direitos do ativo imobilizado
adquiridos a partir de 01/05/2004:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1ode maio.
Assim, considerando a legislação de regência, a obrigatoriedade de sua observância por
esta autoridade julgadora, não se admite a apuração de créditos no regime não
cumulativo das contribuições sociais em relação a aquisições de bens do ativo
imobilizado efetuadas antes de 30/04/2004.
Cumpre, assim, verificar a procedência dos créditos relativos aos bens do ativo
imobilizado adquiridos a partir de 01/05/2004.
Como mencionado antes neste Voto, a contribuinte atua no comércio das frutas
produzidas por seus cooperados, prestando-lhe serviços de armazenagem,
beneficiamento e assistência técnica aos produtores.
Em consulta aos bens listados na planilha apresentada pela contribuinte à fiscalização
(originalmente juntada no processo administrativo no 10530.724603/2014-70, às efls.
2.737/2.756), cuja cópia nestes autos foi por mim anexada, verifica-se que, à exceção
dos bens aceitos pela auditoria fiscal, os demais não consistem em bens utilizados essas
atividades de prestação de serviços. Com efeito, a maior parte dos bens listados são
aparelhos de ar condicionado, móveis de escritório e equipamentos de informática, que,
evidentemente, não são utilizados diretamente na prestação dos serviços de
armazenagem, beneficiamento e assistência técnica mencionados.
Especificamente sobre as câmaras frias que seriam utilizadas na prestação de serviços
de armazenamento das frutas alegado pela contribuinte, cumpre observar que não
constam aquisições desses bens a partir de 01/05/2004, pelo que não há que se cogitar
de aproveitamento de créditos sobre tais bens.
Ademais, diga-se que a contribuinte não traz aos autos qualquer demonstração do uso
dos demais bens listados especificamente nas suas atividades de prestação de serviços.
Como já mencionado neste Voto, a ela cabe o ônus de comprovar o direito de crédito
que alega.
Nesse contexto, não há reparos à glosa dos créditos sobre os bens do ativo imobilizado
efetuada pela fiscalização.
Nestes termos, adoto como se minha fossem as razões de decidir do acórdão recorrido,
para manter as glosas originalmente realizada.

II.4 – Devoluções de Compra
A Recorrente em sede recursal traz as seguintes alegações:
O agente fiscalizador alega que na movimentação de notas fiscais existem devoluções
de compra que não foram informadas nos ajustes negativos de crédito na DACON.
Contudo, nos bens relacionados na “Tabela 9 – Devoluções de Compra” elaborada pelo
auditor fiscal e consignada no termo de verificação fiscal constam os seguintes bens:
[...]
Observa-se que os bens relacionados na tabela anterior, são tributados a alíquota
zero, ou seja, não geraram crédito nas entradas.
Se os bens não geraram crédito nas entradas, e isso fica comprovado nas
memórias de cálculo apresentadas para o agente fiscalizador, onde está a
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

fundamentação legal para a Recorrente ter que fazer um ajuste negativo de
créditos na devolução dessas aquisições?
Novamente, Doutos Julgadores, resta claro que as argumentações do agente
fiscalizador não merecem prosperar.
Em resumo, a Recorrente se insurge contra a necessidade de fazer ajuste negativo
relativos às devoluções de compras dos produtos sujeitos à alíquota zero das
contribuições. Entretanto, a decisão recorrida acolheu seu pedido e determinou o
cancelamento dos ajustes impostos pela fiscalização, a saber:
Tratando-se de aquisições efetuadas sem a incidência de contribuições, elas não
geram direito de crédito, e, em decorrência, não há que se informar no Dacon
qualquer valor a título de ajustes de créditos relativos às respectivas devoluções.
Dessa forma, devem ser cancelados os valores dos ajustes negativos nos créditos
relativos às devoluções compras dos produtos sujeitos à alíquota zero das
contribuições, conferindo à contribuinte o respectivo direito de crédito.
Desta feita, por total falta de interesse recursal em relação a única matéria contestada
pela Recorrente, deixo de conhecer dos argumentos relativos a necessidade de fazer
ajuste negativo às devoluções de compras dos produtos sujeitos à alíquota zero das
contribuições.
Já em relação a manutenção de ajustes de produtos tributados feita pela fiscalização e
mantida pela DRJ, constatasse que a decisão tornou-se definitiva, a teor da previsão
contida no § único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
II.5 – Bens e serviços utilizados como insumos
A r. decisão combatida manteve a glosa feita pela fiscalização nos seguintes termos:
Como visto, dentre todos os insumos listados pela contribuinte, foram objeto de
glosa, por não se caracterizarem como insumos apenas duas aquisições de
"Termógrafo Sensitch Temptale 4" e uma aquisição de "Tambor Sucata 200L".
A explanação efetuada pela contribuinte sobre o uso de do "Termógrafo Sensitch
Temptale 4" no seu processo produtivo evidencia que, apesar da vinculação a
esse processo, referidos bens de fato não são diretamente nele aplicados, ainda
que lhe sejam indispensáveis, como alega. Ainda que necessário o controle de
temperatura do conteiner que armazena os produtos exportados, não se trata de
bem que se incorpora ao produto comercializado, tampouco de material de
embalagem em sim.
A aquisição do "Tambor Sucata 200L" não foi especificamente contestada pela
contribuinte. Diga-se, de toda forma, que à luz do que foi aqui explicitado, não
se caracteriza como insumo do processo produtivo da contribuinte.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas dos valores relativos aos bens que
não se caracterizam como insumos para fins de creditamento das contribuições,
tal como efetuadas pela autoridade fiscal.
É de se notar que motivação para manutenção partiu de dois pressupostos. O primeiro,
em relação ao bem denominado “Termógrafo Sensitch Temptale 4", a fiscalização
aplicou o conceito mais restritivo para afastar o direito ao crédito apurado pela
Recorrente, ou seja, o conceito das INs 247/2002 e 404/2004. Já para o "Tambor Sucata
200L", a DRJ consignou que a Recorrente não contestou especificamente tal item e, que
o bem não incorpora ao produto comercializado, tampouco se compara a material de
embalagem.
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

A Recorrente não se insurgiu em relação a segunda motivação da glosa mantida pela
DRJ, razão pela qual, tornar-se definitiva essa parte da decisão recorrida. Resta apenas a
análise em relação ao bem denominado “Termógrafo Sensitch Temptale 4".
Em relação ao “Termógrafo Sensitch Temptale 4", a Recorrente afirma que esse
aparelho faz parte do custo de embalagem dos produtos exportados, visto que, a
Recorrente é obrigada a colocar um desses aparelhos em cada um dos contêineres, e
esse aparelho não é retornável, portanto, integra o custo da embalagem dos produtos
exportados.
Com razão a Recorrente. Isto porque, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar
ao consumidor em perfeitas condições, o que inclui os termógrafos, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
Neste contexto. Reverte-se glosa em relação aos custos com o aparelho denominado
“Termógrafo Sensitch Temptale 4".
Por fim, em relação ao ônus da prova, reproduzo, como se minha fosse, as razões de
decidir da DRJ, para o fim de impor ao contribuinte, nos casos de pedido de
ressarcimento/compensação, a obrigação de provar a origem do crédito apurado, senão
vejamos:
A interessada alega que a autoridade fiscal teria o ônus de comprovar a
irregularidade dos créditos declarados e contabilizados, pois os contribuintes
gozariam de presunção legal. E que, no presente caso, algumas das glosas de
crédito foram efetuadas com base em presunção.
No que tange ao ônus da prova, esclareça-se que o art. 36 da Lei n° 9.784/99,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
deixa claro que ele cumpre a quem alega:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Essa disposição também consta do art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, que se aplica subsidiariamente ao Decreto n° 7.574, de 2011
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
...
Tratando os presentes autos de pedido de ressarcimento de créditos supostamente
apurados pela interessada em face da Fazenda Nacional, a ela cumpre a
comprovação desse direito que entende possuir.
Note-se que não há, propriamente, a obrigação de provar, senão com o risco de
que, em não se cumprindo o ônus probatório, venha a se ter seu pedido de
reconhecimento de direito creditório indeferido.
Diga-se, ademais, que a obrigação de comprovar os créditos indicados em
declarações consta das Instruções Normativas que regulam a formalização dos
pedidos de ressarcimento:
IN SRF no 600, de 2005
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
IN RFB no 900, de 2008:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
...
§ 3oNa apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação
de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a
autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o,
transmitido na forma do § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
981, de 18 de dezembro de 2009)
Instrução Normativa RFB, no 1.300, de 2012
Art. 76 .A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
No caso dos autos, diante do pedido formalizado pela contribuinte, a autoridade
fiscal solicitou a documentação comprobatória pertinente, e, após análise
fundamentada, procedeu à glosa parcial dos créditos indicados.
Como se verá a seguir, as glosa não se deram com base em presunção da
auditoria fiscal, mas sim pelo fato de os dispêndios efetuados não cumprirem os
requisitos legais para a apuração dos créditos de PIS/Cofins em vista da
documentação apresentada pela interessada durante o procedimento fiscal.
Ademais, contra o indeferimento proferido, a contribuinte pode apresentar as
contraprovas que entender pertinentes nesse momento processual, conforme art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, o que lhe garantiu o pleno exercício de seu
direito de defesa.
Portanto, não há qualquer irregularidade no procedimento fiscal efetuado que
aferiu a legitimidade dos supostos créditos que a interessada pretendia ver
ressarcidos.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, dar parcialmente
provimento para reverter as glosas em relação aos custos com a demanda contratada de energia
elétrica, com as despesas com energia para refrigeração na armazenagem e com os custos com o
aparelho denominado “Termógrafo Sensitch Temptale 4".

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901571/2014-32

Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital